Tribunal: TJBA
Processo: 0038926-77.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038926-77.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELTON BRITO DAS NEVES

Advogado(s)
:
ROGERIO DE LIMA CARDOSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO EXECUTIVO PARALISADO NA MAIOR PARTE DO TEMPO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO PELA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CARGAS PROCESSUAIS PESANDO SOBRE A SUA ESFERA JURÍDICA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PROCESSO QUE REMONTA AO ANO DE 1996. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE DENOTA RIGOR EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO COOPERATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou extinta a execução em razão da prescrição intercorrente (ID n. 67903591).

2. Inicialmente, cumpre rememorar que, justamente pelo fato de os Embargos à Execução consubstanciarem, ainda que incidentalmente, verdadeiras ações autônomas de conhecimento, as decisões de mérito proferidas no seu âmbito processual revestem-se de aptidão para irradiar, parcial ou totalmente, o efeito da indiscutibilidade, inclusive em face da relação jurídica travada no processo principal de execução/cumprimento de sentença (AREsp 1446233/PR, Rel. Ministro Raul Araújo; DJ 06/05/2019; REsp n. 743482/BA, Rel. Ministro Ministro Paulo Gallotti; DJ 20/02/2006; e AgInt no AgInt no AREsp 1078703/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/04/2019). Da mesma forma, é possível concluir que a pendência do processo de Embargos à Execução impede o deslinde definitivo do processo executivo principal. Nesse sentido, dispõe o art. 921, II, do CPC, que é suspensa a execução “
no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução
”.

3. Revolvendo as premissas conceitual e legal para a análise do caso
sub judice
, consta dos autos que, no dia 15/05/2007, a parte Exequente, ora Apelante, declinou petição nos autos originários de n. 0038926-77.1996.8.05.0001 requerendo a execução do título judicial e a instauração da fase executiva (ID n. 67903578). De outro lado, é possível observar que, em 15/01/2016, o Estado da Bahia opôs Embargos à Execução n. 0301637-36.2016.8.05.0001 em face do processo executivo n. 0038926-77.1996.8.05.0001 (ID n. 97216828 - processo n. 0301637-36.2016.8.05.0001).

4. Neste ponto, analisando os autos do processo executivo, observa-se que o último ato processual praticado pelas partes antes da Sentença foi justamente uma petição, juntada aos autos no dia 21/07/2016 (ID n. 67903586), protocolada pela parte Exequente, ora Apelante, manifestando o interesse no prosseguimento do feito, após o despacho exarado em 25/03/2014, pelo MM. Juízo
a quo
, determinando a citação do Estado da Bahia (ID n. 67903583).

5. Noutro passo, observa-se que somente em 06/04/2022 os Embargos à Execução foram julgados (ID n. 190452946), a dizer, 06 (seis) anos após à sua regular oposição. Nesse sentido, é possível observar que as consequências da morosidade judicial não podem ser atribuídas à parte exequente quando não pesava sobre a sua esfera processual a prática de atos processuais e de igual modo não restava pendente o cumprimento de diligências determinadas pelo Estado Juiz, de modo que o decurso de tempo por inércia do Poder Judiciário na apreciação dos Embargos à Execução n. 0301637-36.2016.8.05.0001 não se revela relevante fundamento hábil a consubstanciar, ainda que indiretamente, fato jurídico-processual apto a concorrer para a prescrição da pretensão executiva nos autos da Execução n. 0038926-77.1996.8.05.0001, mormente quando o prosseguimento do processo executivo dependia diretamente do escorreito deslinde dos Embargos do Devedor a ela vinculados em caráter de prejudicialidade, responsabilidade de resolução da questão que recaia exclusivamente sobre a esfera processual do Órgão Jurisdicional enquanto sujeito do processo e destinatário do dever de "
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”(art. 6º do CPC), sobretudo diante da concordância do Exequente/Embargado com os cálculos da parte Executada/Embargante desde o dia 03/12/2018 e que somente após quase 4 (quatro) anos os cálculos foram homologados (06/04/2022), denotando que a extinção da Execução por meio da Sentença proferida em 27/03/2024 (ID n. 67903591) com a declaração da prescrição intercorrente decorreu de um rigor incompatível com o princípio cooperativo (art. 6º do CPC) e com o esperado cumprimento da justiça, considerando se tratar de um processo iniciado no longíquo ano de 1996 em que desde então a parte aguarda a satisfação do seu direito confiado à tutela jurisdicional.

6. Ainda que se considere o período em que o feito executivo ficou paralisado após o julgamento dos Embargos à Execução (06/04/2022) até a data da prolação da sentença que declarou a prescrição intercorrente (04/04/2024), observa-se que o referido lapso temporal não perfaz o prazo de 05 (cinco) anos (
art. 1º do Decreto 20.910/32), de modo que se impõe reconhecer que não se operou o fato jurídico apto a deflagrar a eficácia extintiva da prescrição intercorrente.

7. Bem por isso, considerando que a parte Apelante não foi intimada para promover qualquer diligência nos autos do processo executivo n. 0038926-77.1996.8.05.0001 após o julgamento dos Embargos à Execução n. 0301637-36.2016.8.05.0001, é forçoso reconhecer que a Sentença impugnada que declarou a prescrição intercorrente incorreu em
erro in procedendo
passível de censura de nulidade, razão por que, por estar a decisão impugnada em dissonância com a sistemática processual civil, impõe-se a anulação da Sentença vergastada para determinar o regular processamento da ação perante o Juízo de origem.

8. Apelação conhecida e provida, para, reconhecendo a existência de nulidade, anular a Sentença proferida no ID n. 37583091 e determinar o regular processamento da ação perante o Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n. 0038926-77.1996.8.05.0001
, no qual figura como parte Apelante
ELTON BRITO DAS NEVES
como parte Apelada o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR